Tribunal: TJMT
Processo: 1005106-82.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005106-82.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), SUZE SALES DOS REIS - CPF: 974.432.551-87 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT –– CERCEAMENTO REJEITADO –

NEXO CAUSAL CONFIGURADO – HONORARIOS MANTIDOS NA FORMA EQUITATIVA – PREQUESTIONAMENTO – MULTA PLEITEADA PELA AUTORA IMPERTINENTE – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Quando a prova documental é hábil para conclusão do magistrado no ato sentencial não reside como registrar cerceamento de defesa uma vez que demonstrado que nova pericia nada complementaria a primeira.

2-O Boletim de ocorrência do acidente somado ao laudo pericial judicial são documentos hábeis a comprovarem o nexo causal entre as lesões da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu.

3-Quando fixados em equitativamente, torna-se desnecessária a minoração dos honorários advocatícios uma vez que o art.85, §8o do NCPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

4-Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento

5--O pleito da autora para que o apelante seja condenado na multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.026 do CPC, se mostra totalmente descabida uma vez que o comando legal trata de multa em caso de embargos de declaração protelatórios.

6-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto
contra a sentença de ID.:
125100878
; proferida
pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
1005106-82.2021.8.11.0041
, proposta por
SUZE SALES DOS REIS
, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante
ao pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Bem como condenou a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, artigo 85, §§ 2.° e 8o, do CPC.

Em suas razoes de ID.: 125100880 alega:

preliminarmente (i) cerceamento de defesa,

uma vez que o apelante contestou o laudo pericial acostados nos autos, demonstrando que este carecia de esclarecimentos, principalmente na demonstração do nexo de causalidade entre a lesão apurada em quadril esquerdo e o suposto acidente, posto que: 1) em atenção ao documento médico, cita a parte autora deambula sem qualquer tipo de dificuldade; 2) o documento de ID 54329648 refere-se a inexistência de documento idôneo juntado aos autos atestando as lesões sofridas pela parte autora, e que este requerimento passou batido pelo juiz sentenciante. No mérito: (ii)

ausência de nexo de causalidade, já que juntou documento do hospital dizendo que inexiste registro de atendimento da autora no dia do acidente;(iii)

omissão

quanto ao pedido

de expedição de ofício ao MP, para que tomasse as providencia cabíveis na esfera penal, ante a ausência de autenticidade dos documentos médicos juntados; (iv) minoração dos honorários advocatícios segundo o art. 85,

§ 2o do NCPC;

Prequestiona

violação os arts. 85, §2o, e §8o e 86, caput e parágrafo único, ambos do NCPC.

Contrarrazões de ID: 125100885, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença, bem como a condenação a multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

Colocar em pauta. Providências de estilo, cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega que havia contestado o laudo pericial em que se baseia a sentença, e este pedido sequer foi analisado pelo juiz sentenciante. Entretanto, o pleito carece de dialeticidade com lide, uma vez que clara a incongruência quanto a lesão no quadril contestada, quando em verdade a lesão afeta aos autos é no OMBRO DIREITO.

De mais a mais. Quanto a ser ou não necessária a inquirição do perito quanto ao laudo apresentado, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerarem impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do novo Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5o, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5a Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27a ed., p. 156).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da continuidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, uma vez que a pericia realizada traz informações necessárias para o deslinde do feito. Assim, estando a matéria suficientemente provada pelos documentos e laudo pericial judicial acostado.

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidade do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

A propósito, trago a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 1. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado. (...) 4. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 1214298⁄ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22⁄08⁄2013). Destaquei.

“AGRAVO RETIDO AÇÃO POSSESSÓRIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção (...) RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA AGRAVO RETIDO IMPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00012289820098260097 SP 0001228-98.2009.8.26.0097, Relator: Eduardo Siqueira Data de Julgamento: 25/02/2015, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015). Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Sem justificação da utilidade da oitiva de testemunhas, e prevendo-se a sua imprestabilidade para o deslinde da causa, por inócua, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide. Prefacial rejeitada. (...) Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.” (TJ-RS - AC: 70054967823 RS, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga Data de Julgamento: 19/03/2015). Destaquei.

Com estes fragmentos, rejeito esta preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 125100878; proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1005106-82.2021.8.11.0041, proposta por SUZE SALES DOS REIS, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Bem como condenou a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, artigo 85, §§ 2.° e 8o, do CPC.

A alegada ausência de comprovação de nexo causal entre o acidente e a lesão alegada, se mostra infundada, uma vez que em razão do acidente a apelada sofreu lesão no ombro direito graduada em 75%, tendo sido submetido a tratamento, e mesmo assim, restando assim portador de invalidez, devido a sequela residual e debilidade permanente com perda de capacidade laborativa conforme laudo pericial judicial, ID.: 125100870, bem como o Boletim de Ocorrência no mesmo sentido, portanto os documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente de transito bem como nexo de causalidade entre o acidente narrado e a invalidez permanente suportada pelo apelado, o que lhe dá direito ao recebimento da indenização pleiteada na forma sentenciada; o que torna impertinente o pedido de fosse expedido oficio ao Ministério Publico para que tomasse as providencias cabíveis na esfera penal por suposta falsidade nos documentos médicos apresentados, vez que já suficientemente provado o acidente, a lesão e o seu nexo causal.

Com relação a pleito de minoração dos honorários sucumbenciais, conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, como pretende o apelante.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia fixa de R$1.500,00, agindo assim o magistrado fixou os honorários de forma equitativa, uma vez que na forma percentual mesmo eventualmente condenando em no máximo de 20%, os honorários in casu, seriam no valor de R$506,25, o que seria um valor muito aquém do merecido por direito diante do trabalho realizado pelo patrono da parte, não havendo necessidade de minoração.

A propósito, já se manifestou esta Corte:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Cumpre abordar, também, o requerimento do apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação à regra inserta no art. 763 do Código Civil, bem como aos arts. 85, §2o, e §8o e 86, caput e parágrafo único, ambos do NCPC.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas.

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

O pleito da autora para que o apelante seja condenado na multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.026 do CPC, se mostra totalmente descabida uma vez que o comando legal trata de multa em caso de embargos de declaração protelatórios.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.500,00, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), sendo a majoração feita (R$100,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.

Conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba para 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Assim voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022